Tribunal: TJSP
Processo: 1095840-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente, clara e adequada. CONTRADIÇÃO. Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Incongruência apontada pela embargante que se refere à análise das provas. Contradição não reconhecida. Ausência de vícios que autorizam o acolhimento destes

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente, clara e adequada. CONTRADIÇÃO. Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Incongruência apontada pela embargante que se refere à análise das provas. Contradição não reconhecida. Ausência de vícios que autorizam o acolhimento destes embargos, os quais são se prestam para novo julgamento. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MONARO VEÍCULOS LTDA (ONEVIP VEÍCULOS), Interessados
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e JUVENAL LUIS
DE LIMA, é embargado IVAN NEGRAO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 18328
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1095840-84.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: MONARO VEÍCULOS LTDA (ONEVIP VEÍCULOS)
EMBARGADO: IVAN NEGRÃO FERREIRA
INTERESSADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S.A. E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente, clara e adequada. CONTRADIÇÃO.
Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos
embargos se refere à incoerência interna verificada entre os
elementos da decisão. Incongruência apontada pela
embargante que se refere à análise das provas. Contradição
não reconhecida. Ausência de vícios que autorizam o
acolhimento destes embargos, os quais são se prestam para
novo
julgamento.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos
invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 432/445, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
ora embargado.
Alega a embargante, em síntese, “evidente contradição no julgado
em razão de não ter avaliado as provas juntadas”. Aponta equívoco na conclusão
exarada pela D. Turma Julgadora no que se refere à sua negligência no exame dos
documentos apresentados pelo estelionatário, os quais eram originais. Insiste que
este Colegiado não apreciou as provas de forma escorreita, o que implica negativa
de prestação jurisdicional. Defende que o fornecedor de serviços não pode ser
responsabilizado na hipótese de culpa exclusiva de terceiro. Prequestiona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50000 -
3
aplicação da Súmula 98, do C. STJ, bem como do artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal; artigo 5o, inciso LV, também da CF; artigos 11 e 371 do
Código de Processo Civil e artigo 14, §3o, inciso II do Código de Defesa do
Consumidor.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno deste Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso.
Com efeito, a contradição que autoriza o acolhimento deste
recurso diz com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos
racionalmente inconciliáveis. Vale dizer, a contradição que tem o condão de viciar a
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50000 -
4
decisão é interna, está contida em um de seus elementos ou entre eles, não
tangenciado dados externos ao decisum, a exemplo das provas ou circunstâncias
analisadas por ocasião do julgamento.
Todavia, a contradição apontada pela embargante se refere à
análise das provas. Em verdade, a embargante pretende, por meio do presente, o
reexame da vexata quaestio, olvidando que os embargos de declaração não se
prestam para obtenção de novo julgamento.
A pretensão, de caráter nitidamente infringente, há de ser
canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os embargos
de declaração se constituem em recurso de integração; não é de reforma,
tampouco de nulidade.
Ademais, no que tange ao caráter prequestionador do presente
recurso, como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial”.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora